Tribunal: TJDFT
Processo: 0749335-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LEI 8.245/91. AÇÃO DE DESPEJO. TERMO DA NOTIFICAÇÃO. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA A AÇÃO. CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. REQUISITOS OBSERVADOS. CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento e agravo interno interpostos pelo Réu (sublocatário) contra decisão proferida em ação de despejo, na qual o Juízo a quo concedeu liminar, com fulcro no art. 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91.
2. No caso, houve notificação enviada à Agravante/Ré, em que o Agravado (sublocador de imóvel não residencial com prazo indeterminado) noticiou que não possui interesse em continuar com a sublocação, devendo o sublocatário desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação, de acordo com o art. 57 da Lei 8.245/91.
3. O termo final da notificação, dia 19/08/2023, correspondeu a um sábado e, de acordo com o art. 132, §1o, do Código Civil, aplicável aos prazos materiais, Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. 3.1. Logo, o termo para desocupação do imóvel a partir da notificação se deu em 21/08/2023.
4. Se o termo final para desocupação a partir da notificação findou em 19/08/2023 com prorrogação até 21/08/2023, o prazo de 30 (trinta) dias para a ação, contado em dias corridos, iniciou em 22/08/2023 e finalizou em 20/09/2023, data na qual a ação foi ajuizada.
5. O segundo requisito legal, além do prazo para ajuizamento da ação, foi observado pelo Agravado, qual seja, a prestação de caução equivalente a três alugueis.
6. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos.